Tribunal: TJSP
Processo: 2177326-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Indeferimento – Documentos indicam que a agravante não se enquadra na condição de miserabilidade jurídica – Autora recebe proventos de aposentada e também é advogada, reside no exterior, em Portugal, tem bens no Brasil e vendeu recentemente um imóvel, obtendo ganho de capital – Situação da autora não é condizente com a alegada miserabilidade jurídica – A

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Indeferimento – Documentos indicam que a agravante não se enquadra na condição de miserabilidade jurídica – Autora recebe proventos de aposentada e também é advogada, reside no exterior, em Portugal, tem bens no Brasil e vendeu recentemente um imóvel, obtendo ganho de capital – Situação da autora não é condizente com a alegada miserabilidade jurídica – A concessão do benefício privilegiaria à recorrente e obrigaria os que pagam tributos ao Estado a subsidiar o custo de sua ação, em detrimento dos mais necessitados que batem às portas do Poder Judiciário e que necessitam efetivamente da benesse legal – Justiça gratuita não é instrumento geral e sim individual – Decisão mantida – Recurso desprovido.